Tribunal: TJDFT
Processo: 0700623-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TITULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS. INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS. FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. VIA DA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. CRIAÇÃO E REGULAÇÃO. CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA INTERLIGAÇÃO DAS SERVENTIAIS EXTRAJUDICIAIS. UTILIZAÇÃO PARA PESQUISA DE BENS. DESVIRTUAMENTO DA GÊNESE DO ÓRGÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, criada e regulamentada pelo Provimento 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, encerra "Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil", destinando-se precipuamente a auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados e viabilizando a implantação de banco de dados para pesquisa, não se destinando a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que protagonizam atos notariais.
2. Conforme indicativo normativo que regulara o funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, esta não está vocacionada a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações dos agentes de atos notariais, tornando inviável que seja subvertida sua destinação e transmudada em instrumento auxiliar de persecução de patrimônio expropriável pertencente ao executado em sede judicial, tornando inviável que lhe sejam requisitadas informações com esse desiderato, pois, conquanto legítima e necessária a interseção do juiz como fórmula de realização do direito em execução, deve ser realizada na conformidade do normatizado.
3. Recurso não provido.